Tribunal: TJPA
Processo: 0035196-86.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035196-86.2015.8.14.0051

APELANTE: GUILHERME JOSE MALLMANN JUNIOR

APELADO: MARCO POLO DO EGYTO COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GUILHERME JOSÉ MALLMANN JÚNIOR em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
(Processo n.º
0035196-86.2015.8.14.0051
), movida pelo ESTADO DO PARÁ, homologou o preço atribuído no valor de R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) em favor de MARCO POLO DO EGYTO COSTA.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO o valor ofertado na inicial, em cumprimento ao Art. 22 (“Art. 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por sentença no despacho saneador“) do Decreto Lei nº 3.365/41, e DECLARO incorporado ao patrimônio do Estado do Pará a área descrita na inicial, mediante o pagamento da importância de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) – quantia já depositada a disposição deste juízo (fls. 38 e 41), a ser levantada pelo Expropriado (MARCO POLO DO EGYTO COSTA), após cumprida a regra do art. 34, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Cumpridas as formalidades, expeça-se o necessário.

Deixo de condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o valor ofertado foi aceito pelo Réu (art. 27, §1º do Decreto Lei nº 3.365/41).

Custas pelo autor, nos moldes do art. 30 do mesmo diploma legal.

P.R.I.

Expedientes necessários.

Santarém, 15 de março de 2019.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito.”.

Inconformado, o apelante, na condição de terceiro interessado, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 2030262 – págs. 1/14), aduzindo que o imóvel desapropriado é objeto de Ação de Usucapião (Processo n° 0015163-50.2010.8.14.0051), que tramita perante a 2ª Vara Cível da mesma Comarca de Santarém e que busca o reconhecimento da propriedade sobre o imóvel.

Sustenta que o requerido
Marco Polo do Egyto Costa, ao se apresentar como proprietário na demanda desapropriatória, juntou contrato de compra e venda celebrado em 2013 com Francisco Pinheiros Marques Pinto e escritura pública do imóvel falsos.

Relata que o recorrido foi processado, julgado e condenado na Comarca de Brasília/DF, por crime de falsificação de documento.

Afirma que, segundo consta na Carta Rogatória do Governo Português, de 2013, Francisco Pinheiros Marques Pinto (sucessor e herdeiro do antigo proprietário do imóvel em questão), morreu em 2011, e não em 2012, como afirmado pelo apelado.

Imputa ao juízo o cometimento de supostas falhas, tais como, não concessão da dilação probatória e cerceamento de defesa.

Arrola jurisprudências que entende favoráveis à tese que expõe.

Ao final, requer seja mantido sob custódia o valor depositado em juízo pelo ente estatal e a suspensão da ação de desapropriação até o julgamento da ação de usucapião.

O apelado
apresentou contrarrazões (Id. 2030371 – págs. 1/16), suscitando, após um breve histórico da demanda, preliminarmente, falta de interesse recursal.

Aduz que o recurso interposto não merece ser conhecido, por ser o apelante pessoa estranha ao processo e, portanto, carece de legitimidade processual.

Fala que segundo o parágrafo único do art. 996 do CPC, a parte que afirma ser terceiro prejudicado, deve demonstrar que o
decisum
afetará de forma direta seu patrimônio ou demonstrar que poderia discutir em juízo como substituto processual.

Menciona o apelado que contra o recorrente existe um processo transitado em julgado de reintegração de posse (processo n° 0105001-29.2015.8.14.0051), promovido pelo Estado do Pará, em que ficou provado que o apelante é, na verdade, um invasor e, portanto, não detém a propriedade do imóvel.

Expõe que o recorrente se limita a repetir nas razões do recurso as mesmas questões já suscitadas anteriormente, sobre ser detentor da posse o que seria totalmente irrelevante para a demanda expropriatória.

Defende em quais efeitos o recurso de apelação deverá ser recebido, no caso somente no devolutivo, consoante determina o §1º inciso V do art. 1.012 do CPC e art. 28 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. 2034138 – págs. 1/6), sustentando, em suma, que não lhe cabe fazer prova em relação à propriedade do imóvel em questão para efeito do pagamento da indenização.

Ressalta que o Decreto-Lei n° 3.365/41, em seu art. 34, rege as desapropriações e elenca os requisitos para o levantamento do valor da desapropriação a ser levada a efeito, determinando que, havendo dúvida, devem os interessados disputarem o valor em ação própria, cabendo ao Estado tão somente depositar o valor correspondente.

Sustenta que não havendo impugnação de nenhum dos interessados ao valor oferecido pelo Estado do Pará a título de indenização, cabível o julgamento antecipado da lide, com a homologação pelo juízo da indenização oferecida, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei 3.365/41, pelo que não procedem os argumentos do recorrente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, mantendo-se a desapropriação do imóvel, mas suspendendo o levantamento do valor indenizatório até o deslinde da ação de usucapião (Id. 2267702 – págs. 1/8).

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

O apelado
Marco Polo do Egypto Costa
suscitou falta de interesse recursal do apelante.

Contudo, entendo que tal preliminar não merece prosperar, conforme bem salientou o Exma. Procuradora de Justiça em sua manifestação, aduzindo que “Inicialmente, insta salientar que o Apelante é parte legítima para recorrer. Conforme o parágrafo único do artigo 996 do CPC “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. O simples fato de existir uma Ação de Usucapião que recai sobre o bem desapropriado, na qual o recorrente figura como usucapiente, legitima-o a interpor o presente recurso, uma vez que a causa de pedir concede-lhe o interesse recursal”.

Concordando com a manifestação ministerial, rejeito, em consequência, a presente preliminar.

MÉRITO.

Inicialmente, verifico que o Estado do Pará propôs ação de desapropriação em face de João da Silva Marques Pinto, parte esta que posteriormente foi substituída no feito pelo ora apelado, Marco Polo do Egypto Costa.

Cumpre destacar que a desapropriação do imóvel objeto do pedido de desapropriação levada a efeito pelo Estado do Pará destinava-se às finalidades do Programa de Aceleração ao Crescimento – PAC do Governo Federal, sendo referido imóvel declarado de interesse social de acordo com o Decreto Estadual nº 221, de 28/09/2011.

Observa-se que o valor oferecido foi de R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), sendo que, ocorrendo a homologação desse valor, foi esse importe colocado à disposição do juízo de origem.

Diante disso, mediante o petitório constante do id. 2030263 – pág. 1, o ora recorrido
solicitou o levantamento do referido valor.

Houve, porém, a interposição de recurso de apelação, em que o recorrente sustenta ser o legítimo possuidor da área desapropriada, inclusive tendo ajuizado ação de usucapião (processo nº 0015163.50.2010.8.14.0051), em que requereu que fosse mantido sob custódia o valor depositado em juízo pelo ente estatal até o julgamento da mencionada demanda.

O ponto crucial do presente recurso, conforme relatado, diz respeito ao levantamento do valor homologado pelo juiz, estando a solução para o deslinde da mencionada questão inserida no parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41,
in verbis
:

Art. 34.

O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único.

Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sobre o tema, é no sentido de que, em havendo dúvida acerca do domínio, o valor da indenização ficará depositado enquanto os interessados não resolverem seus conflitos em ação própria, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, mantendo o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça paranaense, determinou a suspensão do pagamento de indenização relativa à ação de desapropriação, em virtude da anulação da compra e venda do imóvel objeto da expropriação.

2. Havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Precedentes: REsp 622.405/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 20/9/2007; e REsp 1.279.932/AM, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/2/2013.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.179.424/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/08/2015). (grafei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO.

MULTA INDEVIDA. SÚMULA 98/STJ. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL AJUIZADA PELO INCRA. ÁREA SITUADA EM FAIXA DE FRONTEIRA. ESTADO DO PARANÁ. ANÁLISE DA LEGITIMIDADE DOS TÍTULOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DÚVIDA QUANTO AO DOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DL 3.365/41 E ART. 6º, § 1º, DA LC 76/1993.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No caso da oposição de Embargos Declaratórios com a finalidade de prequestionar a matéria discutida, deve ser afastada a multa prevista no art. 538 do CPC (incidência da Súmula 98/STJ).

3. Cuidam os autos de Ação de Desapropriação de imóvel localizado na faixa de fronteira do Estado do Paraná.

4. O STJ pacificou o entendimento de ser possível o debate acerca do domínio público dos imóveis, no bojo da Ação de Desapropriação, desde que suscitado pela própria entidade pública, a quem caberia pagar por eventual indenização.

5. Além de notória controvérsia a respeito do domínio sobre a área expropriada, há, in casu, Ação Civil Pública em que se discute a propriedade do imóvel (fatos incontroversos).

6. A existência de dúvida relevante quanto à propriedade do imóvel desapropriado impede o levantamento do depósito judicial, nos termos do art. 34, parágrafo único, do DL 3.365/41 e do art. 6º, § 1º, da LC 76/1993.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1.004.942/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2011)”. (grafei)

No mesmo sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO.
DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM EXPROPRIADO. ARTIGOS 20 E 34, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. INCABÍVEL O LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO ANTES DE DECISÃO DEFINITIVA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. Acertadamente o MM. Juízo de primeira instância entendeu que a quantia indenizatória deverá permanecer retida até a total definição da propriedade dos imóveis em questão, já que ainda tramita, perante a Justiça Estadual, ação de usucapião, pendente de decisão, em relação aos imóveis expropriados.

2. Isto porque, nos exatos termos do artigo 34, do Decreto-Lei 3.365/41, a indenização somente será levantada após a confirmação da propriedade do bem desapropriado.

3. Demais disso, a complementar, nos exatos termos do disposto no artigo 20 do mesmo Decreto-Lei: a contestação, nas ações de desapropriação, "só poderá versar sobre o vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta."

4. Assim, caso entendam os ora apelantes que a propriedade dos bens imóveis em desapropriação seja de sua titularidade, por constarem seus nomes em matrícula, devem defender tal tese em ação própria, não cabendo tal questionamento neste rito, de caráter especial e cognição limitada.

5. O que se vê, portanto, no apelo, é a tentativa de afastamento de norma legal, clara e objetiva, a dispor da matéria ora posta em debate, o que demonstra a patente improcedência do pleito dos agora peticionários.

6. Irreprochável, portanto, o r. decisum a quo.

7. Apelo desprovido. Sentença de primeiro grau mantida, in totum.

(TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2269413 - 0007537-89.2013.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 10/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/09/2019)”. (grafei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXPROPRIANTE DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é um recurso que deve ser analisado como gênero recursal, diante decisões interlocutórias do juízo de piso, com prazo de 15 dias, suas possibilidades de interposição estão presentes no art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC (Lei n. 13.105/15), atualmente, com taxatividade mitigada, conforme jurisprudência do Tribunal Cidadão. 2. Tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a deste TRF da 1ª. Região, trafega no sentido de que a dúvida sobre a titularidade do imóvel, objeto da desapropriação desautoriza a manutenção da imissão provisória na posse. 3. A questão central agravada é devido o juízo singular ter suspendido a imissão provisória na posse favorável à VALEC, anteriormente deferida, por ser constatado nos autos que após intimação do INCRA para se manifestar sobre o procedimento de desapropriação, arguiu como de sua responsabilidade o imóvel ora objeto da desapropriação.
4. A existência de dúvida sobre a titularidade do imóvel objeto da ação de desapropriação justifica o depósito em juízo da quantia indenizatória até a definição do domínio do bem, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1964.
5. Do bem lançado parecer ministerial, extrai-se que "não assiste razão ao agravante. A ação de desapropriação possui como finalidade a estipulação de justa indenização em razão da perda da propriedade/posse de determinado bem. No presente caso, embora inicialmente tenha sido reconhecida a posse do agravado sobre o imóvel desapropriado, o INCRA, ao intervir no feito, postulou o reconhecimento de sua propriedade, afirmando não ter havido comprovação de que a propriedade do bem tenha sido transferida ao agravado Diante desse cenário, o Juízo agravado determinou a suspensão da imissão de posse anteriormente definida, até a solução da controvérsia instaurada. Correta a decisão. Havendo dúvida quanto à titularidade do imóvel objeto da desapropriação, inclusive no que toca à abrangência da Declaração de Utilidade Pública (imóveis particulares), a imissão na posse deve ser suspensa, enquanto não superada a questão prejudicial. Nesse sentido foi a acertada conclusão da decisão agravada, quando afirmou haver divergência quanto à legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, ante as alegações apresentadas pelo INCRA que poderá conduzir, inclusive, à sua integração ao processo, sob o fundamento de ser proprietário do bem. Decerto, faz-se necessária a solução da controvérsia para continuidade do feito, ante a possibilidade de extinção sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos e regular. Importante ainda acrescentar que comprovada a propriedade do INCRA sobre o imóvel, não seria possível nem falar em posse pelo agravado, mas sim mera detenção, considerando tratar-se de bem público, dotado de imprescritibilidade Portanto, havendo controvérsia sobre a titularidade do bem expropriado, a cautela recomenda a solução da questão antes de se determinar a imissão na posse. Reforça o argumento o fato de que, a depender da conclusão, a VALEC não ter competência para promoção da desapropriação, tratando-se de bem público. 6. Agravo de Instrumento não provido. (TRF-1-AI: 10346433520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 08/09/2020, TERCEIRA TURMA, Data de publicação: 10/09/2020)”. (grafei)

No caso sob exame, consoante já referido, existe dúvida em relação ao domínio da área, que só será dirimida com o julgamento da Ação de Usucapião (Processo n° 0015163-50.2010.8.14.0051), motivo pelo qual se mostra temerário, de fato, o levantamento do depósito já realizado.

Dessa maneira, havendo dúvida acerca da propriedade do bem imóvel expropriado, a medida mais plausível que se apresenta no momento é manter o valor da indenização depositado em juízo até que ocorra o desfecho, respeito da propriedade do bem desapropriado, na via usucapitória intentada, ora em tramitação perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto tão somente para suspender o levantamento do valor indenizatório depositado em juízo até o deslinde da ação de usucapião antes referida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2021